Tribunal: STF
Processo: HC 268124
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do INSS. Pedido de liminar. Deferimento parcial da medida de urgência.  

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson Cunha Araújo contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social - CPMI do INSS.

O paciente foi convocado para prestar depoimento no dia 09 de fevereiro de 2026, às 16 horas, em Plenário da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 487/2025 – CPMI-INSS.

Os impetrantes, no entanto, alegam que, na realidade, o paciente figura como investigado, considerando: (i) sua condição de que teria movimentado valores com entidades envolvidas nas investigações; (ii) a condição de investigado no bojo da PET 14.792/DF deste Supremo Tribunal Federal; (iii) medidas cautelares já deferidas contra si, como busca e apreensão de bens determinados nos autos da PET 14.792/DF deste Supremo Tribunal Federal.

Ressaltam, inclusive, que, em 13.11.2025, o paciente foi “alvo de busca e apreensão” no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, cujo objeto investigativo coincide com o apurado pela Comissão Parlamentar. Aliás, “na mesma data, a CPMI do INSS aprovou a quebra de seus sigilos fiscais e bancários”.

Defendem, ainda, a suspensão da convocação por motivos de saúde, visto que o paciente possui “sucessivos afastamentos laborais devido às complicações de ordem psicológica” e se encontra “em plena recuperação cirúrgica” (procedimento endovascular - atestado médico por 15 dias a partir do dia 28.01.2026).

Nesse contexto, requerem, em medida liminar e no mérito:

(i) a suspensão do ato convocatório, em razão do atual estado de saúde do paciente;  
(ii) a convolação da compulsoriedade do ato convocatório em faculdade;
(iii) subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao silêncio, à não autoincriminação, à não assinatura de termo de compromisso, à presença de advogado durante o depoimento, e à não sujeição a qualquer medida restritiva ou penalizante em razão do exercício desses direitos.

Pugnam, ainda, pela expedição de salvo-conduto liminar, a fim de garantir a eficácia imediata da tutela pleiteada, diante da iminência da oitiva parlamentar.

O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 06.02.2026, às 14h48 (eDoc. 8).

É o relatório. Decido.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 

A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
 
De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.

Desde logo, cumpre ressaltar a jurisprudência sedimentada desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Passo ao exame do caso.

De início, não conheço do pleito liminar quanto à suspensão do ato convocatório, visto que inexiste nos autos elementos indicativos de que o requerimento relacionado à situação de saúde do paciente tenha sido submetido à autoridade apontada como coatora. Ressalto que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).

Extraio do ato convocatório: 

“Senhor, 
Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Senhoria, para prestar depoimento perante este colegiado no dia 9 de fevereiro de 2026, às 16 horas, em Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 
Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 487/2025 – CPMI-INSS, desde já alertando quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 
Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 
Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificada como investigada em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão. 
Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.
Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 
Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 
Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.”

A mero título de esclarecimento, colho excertos do Requerimento nº 487/2025, que fundamentou o ato convocatório do paciente (evento 4):

“Senhor Presidente, 
Requeiro, com fundamento no art. 58, §3º da Constituição Federal, na Lei nº 1.579, de 1952 e no art. 148 do Regimento Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento, o Senhor Edson Araújo, para discorrer sobre supostas ações vinculadas ao esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões por meio de Acordos de Cooperação Técnica – ACT firmados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com entidades associativas.  
JUSTIFICAÇÃO 
Esta CPMI foi criada pelo Requerimento nº 7, de 2025 - CN, para investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. De acordo com o relatório da Polícia Federal (PF) o senhor Edson Araújo possui relevância no estratagema do fluxo financeiro, tendo participado de transações atípicas que somaram montante significativo, incluindo o recebimento de substanciais valores da FEDERAÇÃO DAS COLÔNIAS DOS PESCADORES DO ESTADO DO MARANHÃO (que por sua vez recebeu valores da CBPA). 
Diante desses elementos, a oitiva de Edson Araújo se mostra fundamental para o aprofundamento das investigações parlamentares. Sua convocação poderá esclarecer os mecanismos utilizados para fraudar os sistemas do INSS, detalhar os fluxos financeiros entre empresas além de colaborar com a identificação de eventuais responsabilidades administrativas, cíveis e penais de outros envolvidos no esquema. 
Desta forma, revela-se de grande relevância, para as investigações empreendidas pela CPMI, a convocação para depoimento nos termos acima expostos, razão pela qual solicitamos a aprovação do presente Requerimento e indicação de designação de data para a realização do depoimento.” 
Nesse contexto, há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-la à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigado, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXVIII, da Constituição Federal. 

Friso que a Constituição define que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais, o que implica dizer que têm os mesmos deveres e responsabilidades. Por mais graves e abjetos que sejam os fatos em investigação, como acontece cotidianamente nas Delegacias de Polícia ou nas repartições do Ministério Público, isso não significa um “salvo-conduto” para agressões, atropelos ou “espetáculos” em detrimento ao respeito à Carta Magna e às Leis aprovadas pelo Congresso Nacional.

Nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar, devendo ser preservado, sob pena de ineficácia prática do próprio instituto das CPIs. 

Entretanto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de parcela da pretensão defensiva.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas; b) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; c) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 

Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI do INSS, do teor desta decisão. 

Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 

Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.

Ciência aos Impetrantes pelo meio mais expedito.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente